Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. APRESENTAÇÃO DO VÍCIO NO DIA DA ENTREGA DO VEÍCULO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em veículo adquirido da ré, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ R$ 7.368,00 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais).

2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, a parte autora narrou que adquiriu da ré o veículo CITROEN/C4 LOUNGE, ano 2014, pelo valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que o veículo se encontrava da cidade de São José dos Campos -SP. Alegou que foi buscar o veículo e no trajeto de volta à Brasília observou que o ar condicionado do carro estaria com defeito, avisando a ré sobre o fato. Contudo, a ré se manteve inerte na solução do problema, pelo que teve que despender R$ R$ 7.368,00 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais).

4. Preliminar ausência de interesse de agir. A ré arguiu que o autor não compareceu à oficina para que pudesse proceder à averiguação do defeito no veículo, motivo pelo qual carece a ação de interesse de agir. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser feita a partir das afirmações da parte autora contidas em sua petição inicial. No caso, o autor afirmou ter comunicado à ré a existência do defeito e que a ré nada fez, surgindo daí evidente interesse de agir do autor ao buscar o judiciário e eventualmente ser reparado por danos materiais. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Isso posto, rejeita-se a preliminar.

6. Preliminar cerceamento de defesa – prova testemunhal. Ressalta-se mais uma vez que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento antecipado da lide, como a prova documental. No caso, o juízo a quo determinou a intimação da ré para se manifestar sobre as provas produzidas pelo autor, oportunidade em que requereu tão somente a oitiva da parte autora. Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade da sentença, porque à ré foi oportunizada a possibilidade de produção das provas necessárias à elucidação da controvérsia posta em juízo, bem como a manifestação sobre as provas produzidas pela parte contrária, requerendo tão somente a oitiva da parte autora. A oitiva da parte autora no caso, diante das provas já produzidas, demonstra-se desnecessária. Preliminar rejeitada.

7. Decadência. Prevê o artigo 26 do CDC que: “§ 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;(...)”. Está comprovado nos autos que o autor comunicou o defeito à ré no mesmo dia em que recebeu o veículo, desincumbindo de seu ônus de comunicar o defeito à ré e, consequentemente, obstando o transcurso do prazo de decadência. Frisa-se que, conforme conversas de WhatsApp juntadas aos autos, que a ré se manteve inerte, ou seja, não houve resposta negativa para que o prazo decadencial voltasse a fluir. Portanto, não há que se falar em decadência. Preliminar rejeitada.

8. Vício oculto. Vício oculto é o defeito que não é possível identificar facilmente, normalmente é imperceptível num primeiro momento, ou ainda, só é descoberto após algum tempo da compra do bem durável. No caso, em que pese a parte ré ter afirmando que o autor recebeu o veículo em perfeitas condições e que ele teria assinado o laudo de vistoria cautelar, tais fatos não afastam a responsabilidade pelo vício oculto, porquanto não seria possível identificá-lo no exato momento da entrega do veículo.

9. Nesse passo, o autor comprovou a existência do vício conforme as mensagens trocadas entre as partes e o pelo orçamento carreado aos autos, devendo a ré ser responsabilizada pelo conserto do ar-condicionado no valor de R$ 7.368,00 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais).

10. Quanto ao desgaste natural, correta a sentença que assim concluiu: “(...) em que pese o demandado alegar que o autor teria assinado laudo de vistoria cautelar, no momento de retirar o veículo, o referido documento de ID 141305718 não se presta a constatar a inexistência de defeito no acessório do automóvel (ar-condicionado), pois se restringe a analisar questões relacionadas ao CHASSI, motor, câmbio, batente da porta, assoalho, lacre da placa, portas e o para-brisa do automóvel. Do mesmo modo, não cabe o argumento de desgaste natural, já que o vício foi constatado no mesmo dia da compra com o acionamento do ar-condicionado no caminho de volta”.

11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante o art. 55 da Lei n. 9099/95.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.